Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. COMPETÊNCIA. VEÍCULO OBJETO DE DOIS NEGÓCIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA COM TERCEIRO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO GRAVAME. EX-PROPRIETÁRIO E SUPOSTO ADQUIRENTE ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. PROVA NÃO PRODUZIDA. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA ANEXADA AO AUTOS. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA CAR MELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DA AYMORÉ PREJUDICADO.
1. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Se a parte autora não pede a nulidade do contrato de financiamento - do qual não é parte -, mas apenas o levantamento do gravame e compensação dos danos morais, a pretensão econômica se insere nos limites de alçada da Lei 9.099/95.
2. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, à luz dos princípios da economia processual e da celeridade, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado da lide se a matéria for exclusivamente de direito ou, se direito e de fato, for dispensada a produção de prova em audiência.
3. Viola o devido processo legal e o direito de defesa a prolação de sentença versando sobre matéria de direito e de fato, se não foram ouvidas as testemunhas arroladas que poderiam esclarecer os fatos relativos aos dois negócios celebrados sobre o mesmo veículo. Da mesma forma, viola o direito de defesa o julgamento sem submeter ao contraditório a gravação da ligação telefônica entre o advogado da autora e o representante da ré que foi condenada a cumprir a obrigação de cancelar o gravame.
4. Recurso da Car Melo conhecido e provido. Sentença desconstituída. Recurso da Aymoré prejudicado quanto ao mérito.